Tribunal: TJDFT
Processo: 0728048-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
Execução penal. Benefícios externos. Exame criminológico.
Recomenda-se que a concessão de benefícios externos seja antecedida do cumprimento das sugestões do exame criminológico quando se tratar de condenado por múltiplos crimes hediondos – estupros -, com gravidade concreta demonstrada, sendo razoável estabelecer prazo para cumprimento pela administração penitenciária. Agravo provido.